Tribunal: TJES
Processo: 5011599-78.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011599-78.2021.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RECORRIDO: OZANA MARIA PIMENTEL

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5011599-78.2021.8.08.0012

EMBARGANTE/EMBARGADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e OZANA MARIA PIMENTEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. TENTATIVA DESCABIDA DA AUTORA EM REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL APONTADO PELA REQUERIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
OZANA MARIA PIMENTEL
e
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais, ao ID 6886966, que, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso inominado apresentado pela requerida Embracon.

A autora, em suas razões recursais (ID 6938367), asseverou que a decisão colegiada cometeu grande equívoco ao consignar que o desconto da taxa de administração deve observar o valor do crédito, ao invés do valor que a consorciada pagou.

A requerida, em sede de embargos de declaração (ID 6950811), aduziu que constou na fundamentação número de contrato, grupo e cota diverso, motivo pelo qual requereu a correção do erro material.

Regularmente intimadas, apenas a requerida apresentou contrarrazões (ID 7159517).

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, conheço de ambos os embargos de declaração opostos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Adentrando ao exame das razões recursais, rememoro que nos embargos de declaração de ID 6938367, opostos pela autora, Sra.
OZANA MARIA PIMENTEL
, sustentou-se que a decisão colegiada cometeu grande equívoco ao consignar que o desconto da taxa de administração deve observar o valor do crédito, ao invés do valor que a consorciada pagou.

Por sua vez, nos embargos de declaração de ID 6950811, a embargante/requerida
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
aduziu que constou na fundamentação número de contrato, grupo e cota diverso, motivo pelo qual requereu a correção do erro material.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Como o próprio nome já diz, os aclaratórios têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida.

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, ao analisar, detidamente, os embargos opostos pela autora (ID 6938367), observei que a embargante argui as matérias acima mencionadas em tentativa descabida de ver reapreciadas questões exaustivamente tratadas no julgamento do recurso inominado, em virtude de decisão que lhe foi desfavorável.

O acórdão embargado consignou expressamente os termos e condições para desconto da taxa de administração do grupo de consórcio e devolução dos valores, nos termos do voto vencedor. Rememora-se (ID 6870898):

“Eminente Relator,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Além da restituição ao final do grupo de consórcio, entendo que a taxa de administração deve ser calculada proporcionalmente, mas deve incidir sob a integralidade do valor do contrato, e não apenas sob o valor pago, eis que se está fazendo uma dupla diminuição, tornando ínfimo o valor da contraprestação financeira, sendo esta a única remuneração da financeira admitida, posto que a sua existência também é utilizada como argumento para a declaração de abusividade das demais multas contratuais e retenção de fundo de reserva.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recursos interposto, dando provimento para condenar a requerida a devolução do valor de R$ 49.851,03, deduzida apenas da taxa de administração no percentual de 12,13% (doze vírgula treze por cento), sob o valor integral do contrato. O montante deverá corrigido monetariamente a partir de cada desembolso, bem como acrescido de juros de mora a contar do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial, devendo ser devolvida em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo ou a partir da contemplação da quota desistente, se ocorrer antes. O montante total ficará limitado ao teto de alçada dos Juizados Especiais, correlato a 40 (quarenta) salários-mínimos vigentes na data do ajuizamento da demanda. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto”.

Não há falar em vício de fundamentação quando o acórdão embargado decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Neste aspecto, chamo a atenção para o fato de que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Com efeito, é caso de negar provimento aos embargos da autora (ID 6938367).

Passando ao exame dos embargos de declaração opostos pela requerida (ID 6950811), tenho que assiste razão à parte, visto que, de acordo com o extrato colacionado pela própria consumidora ao ID 4790798, a identificação do contrato é diversa da constante no relatório do acórdão embargado.

Neste contexto, os embargos merecem ser acolhidos para modificar o relatório do acórdão ao ID 6886966, nos seguintes termos:

ONDE SE LÊ:
“O juízo sentenciante reconheceu a revelia da requerida Select Negócios Financeiros e Investimentos. Quanto ao mérito da demanda, condenou as requeridas, solidariamente, a restituição imediata dos valores pagos pela requerente no consórcio de contrato de n° 174078, grupo 0300, cota 449, os quais totalizam R$6.934,61, a ser monetariamente corrigido a partir da data do desembolso de cada parcela, com acréscimo de juros legais a contar da citação, porém descontados os valores referentes às taxas de administração de 0,138% e valores referentes a título de seguro”.

LEIA-SE
“O juízo sentenciante reconheceu a revelia da requerida Select Negócios Financeiros e Investimentos. Quanto ao mérito da demanda, condenou as requeridas, solidariamente, a restituição imediata dos valores pagos pela requerente no consórcio de
contrato de n° 2635498, grupo 000751, cota 0536-00
, os quais totalizam R$6.934,61, a ser monetariamente corrigido a partir da data do desembolso de cada parcela, com acréscimo de juros legais a contar da citação, porém descontados os valores referentes às taxas de administração de 0,138% e valores referentes a título de seguro”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos pela autora, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
. Outrossim,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
os embargos opostos pela requerida, para sanar o erro material, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)